Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704310-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EVELYN FERNANDES DOS SANTOS AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para fornecimento de medicamento à autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento CLADRIBINA ORAL 10MG, conforme descrito no relatório médico (id. 221281048) até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais).” Em apertada síntese, a recorrente alega que o fato de a agravada ser portadora de Esclerose Múltipla não justifica, por si só, a obrigatoriedade de cobertura de tratamento e insumos de uso domiciliar. Aduz que o medicamento pleiteado não se encontra no rol de cobertura obrigatória da ANS, tampouco na exceção referente a antineoplásicos orais, o que legitima a negativa. Impugna o valor da multa cominatória fixada na origem, bem como o exíguo prazo para cumprimento da obrigação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68578796). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento cladribina à agravada. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A Lei não prevê a obrigatoriedade do tratamento em tela. Em outras palavras, não obriga, na cobertura mínima, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, fora das hipóteses elencadas: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ........................................ I – quando incluir atendimento ambulatorial: ....................................... c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; ....................................... II – quando incluir internação hospitalar: ...................................... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Por isso, prevalece a regra de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, senão nas hipóteses de antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ANS. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 3. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Contudo, é de se ter em mira a interpretação teleológica da norma. Não é objeto do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamentos de uso ordinário. No caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias reside na gravidade da doença e nos altos custos do tratamento. Por isso, a jurisprudência tem admitido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) Neste mesmo sentido já decidiu esta Turma: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO VITAL À SOBREVIDA DIGNA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se o plano de assistência à saúde contempla a cobertura do tratamento da doença que acomete a paciente, a exclusão contratual de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível ao custeio do único fármaco que pode minimizar os gravíssimos sintomas da enfermidade. III. A limitação contratual quanto ao tratamento domiciliar encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente. IV. No caso em que o tratamento medicamentoso domiciliar constitui a única possibilidade de controle do avanço de doença grave e degenerativa, não pode prevalecer a restrição contratual ao seu fornecimento. V. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 980744, 20151110035189APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 233/240) A propósito, o medicamento deferido à agravada foi incluído pela Resolução n. 584/2023, no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, no qual se verifica as diretrizes de tratamento da esclerose múltipla: “65.13 ESCLEROSE MÚLTIPLA (...) 3. Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; (...)” Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, a multa processual e o prazo de 24 horas impostos em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visam ao cumprimento, pela ré, da obrigação de fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foram fixados de forma razoável e compatível com a urgência e gravidade da obrigação. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecidos, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante, mormente porque há notícia de que a obrigação já foi cumprida. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)